Tribunal: TJES
Processo: 5014957-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014957-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO GOUVEA CHARPINEL

AGRAVADO: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. ART. 562 DO CPC. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO, EM JUÍZO SUMÁRIO. POSSE E JUSTO RECEIO DEMONSTRADOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. INOPONIBILIDADE A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. CONTROVÉRSIA SOBRE IDENTIDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO DOMINIAL IRRELEVANTE, EM REGRA, PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. MEDIDA DE NATUREZA PROVISÓRIA, CONSERVATIVA E REVERSÍVEL. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC possui natureza instrumental e não se destina ao exercício pleno do contraditório, sendo legítima a concessão de tutela possessória com contraditório diferido, desde que assegurada a posterior citação do réu, inexistindo cerceamento de defesa.
2. Em sede de cognição sumária, não se evidencia inadequação da via eleita quando os elementos dos autos indicam ameaça concreta à posse, cabendo a definição entre ameaça, turbação ou esbulho à fase instrutória.

3. A sentença homologatória de acordo proferida em processo diverso não é, por si só, oponível a terceiro estranho à lide nem suficiente, nesta fase, para afastar a tutela possessória, sobretudo diante da controvérsia acerca da identidade do imóvel.

4. Tratando-se de medida liminar de natureza provisória, conservativa e reversível, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

5. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Gouvêa Charpinel contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 5000687-27.2025.8.08.0062, ajuizada por Jane de Oliveira Almeida, na qual foi deferida liminar possessória para determinar que o agravante se abstenha de praticar qualquer ato que configure ameaça, turbação ou esbulho sobre o imóvel rural cadastrado no INCRA sob o nº 950.084.656.224-4, inclusive ingressar no imóvel, realizar alterações/edificações ou impedir o exercício da posse pela agravada, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (a) nulidade/cerceamento de defesa, porque não teria sido regularmente intimado para a audiência de justificação, o que teria influenciado decisivamente a concessão da liminar; (b) inadequação da via eleita, ao argumento de que a própria narrativa apontaria “invasão”, isto é, esbulho consumado, e não mero justo receio; (c) existência de sentença homologatória no processo nº 0002825-04.2015.8.08.0062, que teria reconhecido sua posse e propriedade, a infirmar o fumus da autora; e (d) ausência de justo receio imputável ao agravante, além de má-fé da agravada (manipulação sobre a localização do imóvel, omissões e indicação de endereço inadequado para citação).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID. 16648959, sob o fundamento de inexistência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave e irreparável.

Conforme consta no processo, a agravada deixou transcorrer seu prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5014957-48.2025.8.08.0000

Agravante:

Luiz Fernando Gouvea Charpinel

Agravada:

Jane de Oliveira Almeida

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O agravo em julgamento devolve a este Tribunal de Justiça, essencialmente, a análise da decisão que deferiu tutela possessória liminar em interdito proibitório (art. 567 do CPC), sob cognição sumária, típica das tutelas de urgência.

Nesse contexto, a revisão pelo órgão
ad quem
deve observar que: a) não se exige prova exauriente, mas probabilidade do direito e adequação da medida ao risco; e b) é comum, na fase inicial, a presença de versões conflitantes e documentos unilaterais, cabendo ao processo principal a dilação probatória (inclusive pericial e testemunhal) para o acertamento definitivo.

Com essas premissas em mente, passo ao exame das alegações recursais.

1. Alegada nulidade por ausência de intimação do réu/agravante para audiência de justificação

O agravante sustenta cerceamento de defesa por não ter sido intimado para a audiência de justificação, afirmando que o ato teria sido mantido e realizado mesmo com tentativa frustrada de localização, no que não possui razão.

A audiência de justificação, nas possessórias, constitui providência facultativa ao magistrado, destinada à formação de convencimento para apreciação da liminar (arts. 562 e seguintes do CPC). Sua lógica se harmoniza com a tutela de urgência: a proteção possessória preventiva pode ser concedida
inaudita altera pars
, com contraditório diferido, quando a urgência assim o recomenda, não se exigindo, como pressuposto de validade do ato, a prévia intimação do réu.

No caso concreto, a decisão agravada expressamente consignou a concessão em cognição sumária, com contraditório postergado, determinando-se, em seguida, a intimação para cumprimento e, na mesma oportunidade, a citação para contestar.

Assim, ainda que a audiência tenha ocorrido sem a presença do réu/agravante, inexiste nulidade, pois o direito de defesa permanece integralmente assegurado, inclusive com possibilidade de pedido de revogação/modificação da liminar no próprio juízo de origem, caso tragam-se novos elementos relevantes.

Para corroborar tal entendimento, cito julgado extraído da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTMIAÇÃO DO RÉU. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - A jurisprudência deste Tribunal de Justiça enuncia que “para serem reputados válidos os negócios jurídicos realizados com pessoas que não sabem ler/escrever, estes devem ostentar a forma de escritura pública ou serem efetivados por intermédio de procurador constituído através de escritura pública”, situação esta não corroborada pela documentação acostada ao feito, “não sendo suficiente a impressão digital do contratante com a assinatura de testemunhas”. II –
Também decorre de nosso ordenamento jurídico pátrio o entendimento segundo o qual “A ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia na qual é deferida a liminar, não constitui nulidade absoluta, sobretudo quando se leva em consideração que a medida visa colher provas exclusivas do autor. Na verdade, como se sabe, o requerido sequer é obrigado a comparecer a tal audiência”
. III – Concluiu-se pela manutenção do posicionamento adotado pleo magistrado primevo que deferiu a reintegração de posse perseguida pelos agravados, em medida razoável a permitir o melhor e devido esclarecimento sobre a situação que permeia a posse sobre o o imóvel objeto da demanda, pairando nos autos as alegações da parte autora/agravada de indícios de nulidade do instrumento de compra e venda que subsidia a posse sobre o bem por parte dos requeridos/agravantes. IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (AIntAI 5003294-73.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08/02/24)

Portanto, afasto a nulidade/cerceamento de defesa alegado.

2. Inadequação da via eleita: interdito proibitório versus esbulho consumado

O agravante afirma que a própria narrativa da autora/agravada alude a “invasão”, o que configuraria esbulho já consumado e, por consequência, inadequação do interdito proibitório.

Todavia, ao menos neste juízo recursal, a tese não se sustenta.

A distinção entre ameaça, turbação e esbulho decorre do grau de lesão à posse, não de expressões isoladas. Mesmo quando se menciona “invasão”, é indispensável verificar se houve efetiva perda da posse (esbulho), ou se ocorreram investidas e atos que ameaçam, ou restringem, o exercício possessório.

No caso, a decisão agravada enquadrou os fatos como ameaça e deferiu medida de abstenção para prevenir turbação/esbulho iminente. A revisão desse enquadramento, para afirmar com segurança que teria havido perda possessória consolidada (ou, inversamente, inexistência de ameaça), demanda instrução mais aprofundada, incompatível com a estreiteza cognitiva própria do agravo em matéria de tutela provisória.

Assim, nesta fase, não se reconhece inadequação manifesta da via eleita.

3.. Sentença homologatória de acordo em processo anterior e alegada “coisa julgada” em favor do agravante

O agravante invoca sentença homologatória de acordo (proc. nº 0002825-04.2015.8.08.0062), sustentando que ali teria sido reconhecido como “único proprietário e possuidor” do imóvel objeto da lide, o que afastaria a probabilidade do direito da autora/agravada.

No entanto, tal argumentação não autoriza, de pronto, a cassação da tutela deferida em 1º grau.

Primeiro, porque a autora do interdito proibitório, no caso a agravada, afirma que não integrou a lide anterior e que não teve ciência do processo. Em regra, sentença — inclusive homologatória — produz coisa julgada entre as partes e seus sucessores, não vinculando terceiro estranho. A utilização automática do conteúdo homologatório, para afastar tutela possessória de quem não participou da relação processual precedente, exige cautela redobrada e demonstração segura dos vínculos subjetivos, o que não se evidencia de forma incontroversa neste momento.

Não fosse isso, há disputa relevante quanto à identidade do imóvel (lotes “Vale dos Eucaliptos” versus área rural descrita por CCIR e referência à Rodovia Jorge Feres). Como ressaltado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a princípio, não se poderia concluir que se trata do mesmo bem, por carecer de demonstração inequívoca. Sem prova robusta e imediata de identidade, a sentença anterior não afasta, por si, o suporte fático-jurídico da tutela deferida.

Ainda que houvesse discussão dominial ou cadeias contratuais, ações possessórias se resolvem prioritariamente por critérios de posse e ameaça, e não por domínio, sobretudo em sede de tutela provisória. O domínio pode ser elemento indiciário, mas não substitui a prova mínima exigida pelos arts. 561 e 567 do CPC, e tampouco transforma o agravo de instrumento em ação declaratória de propriedade.

Em suma: a sentença anterior poderá ser considerada no mérito do feito originário, especialmente se comprovada a identidade do bem e a oponibilidade subjetiva; porém, não se mostra suficiente, isoladamente e neste estágio, para infirmar a tutela de urgência deferida em 1º grau.

A decisão agravada apontou, como lastro mínimo: (a) CCIR; (b) fotografias; (c) depoimento pessoal colhido em audiência de justificação; e (d) boletim de ocorrência.

No acervo documental colacionado a este agravo, há, ainda, o Boletim Unificado nº 56798022, lavrado na DP de Piúma por registro via internet, emitido em 04/01/2025, relacionado ao “Loteamento Vale dos Eucaliptos”, com narrativa de “invasão de propriedade alheia”, em que consta como “envolvido/vítima” o próprio Luiz Fernando Gouvêa Charpinel.

Esse documento, todavia, deve ser interpretado no seu exato alcance, considerando que se trata de registro unilateral de ocorrência, que documenta a notícia de fato e a versão do comunicante, não equivalendo a prova plena do direito alegado; evidencia, de modo significativo, a existência de conflito possessório na localidade e a probabilidade de escalada do litígio, o que, paradoxalmente, reforça a utilidade de medidas judiciais que desestimulem atos de autotutela; e além disso, a divergência entre versões (autora imputando ameaça ao réu; réu registrando ser vítima de invasão atribuída a pessoa que se diz proprietária) confirma que a causa demanda dilação probatória estruturada, e não solução peremptória em sede recursal, salvo ilegalidade evidente, o que não se comprovou, ao menos por ora.

Assim, sem prejuízo de que, ao longo do feito, se apurem (i) a identidade do imóvel; (ii) quem exerce posse atual e de que modo; (iii) eventual precariedade, clandestinidade ou violência; e (iv) eventual responsabilidade por atos concretos de turbação, não se identifica teratologia na decisão que, em caráter provisório, impôs obrigação de abstenção, com multa limitada e reversibilidade, para preservar a paz social e o status quo até instrução adequada.

O agravante insiste no dano decorrente da liminar, afirmando ser ele o real possuidor e que a medida lhe causa restrições severas.

Contudo, a liminar deferida é típica providência conservativa, de obrigação de não fazer (abster-se de ingressar, edificar, alterar, impedir o exercício possessório), com multa diária limitada. Não há, nesse desenho, irreversibilidade fática comparável a desocupação coercitiva ou demolição. Caso, ao final, se reconheça o direito do agravante, a medida é plenamente revogável, com recomposição do regime possessório e eventual discussão indenizatória, se cabível.

Portanto, do ponto de vista do art. 300 do CPC (aplicável subsidiariamente às possessórias) e do art. 995, parágrafo único (na tutela recursal), o quadro não evidencia dano irreversível que imponha a revogação imediata da tutela, sobretudo quando o objetivo é evitar agravamento do conflito.

As alegações de má-fé (omissões, manipulação de localidade, endereço para citação) e de revogação de gratuidade exigem suporte probatório robusto, especialmente porque a litigância de má-fé demanda demonstração de conduta dolosa tipificada nos arts. 79 a 81 do CPC, não bastando ilações.

No estado atual, as acusações se confundem com o próprio mérito e com a prova acerca da história possessória e dominial do local. Assim, eventuais sanções por má-fé ou revisões de gratuidade devem ser analisadas pelo juízo de origem à luz de prova concreta (inclusive Infojud, Sniper, patrimônio, renda etc.), sendo inadequado antecipar tais conclusões em sede de agravo, salvo evidência documental imediata e incontornável — o que não se verifica com segurança nas peças ora examinadas.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, para manter íntegra a decisão que deferiu a liminar possessória de interdito proibitório, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.